Tribunal: TJBA
Processo: 8078984-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078984-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NADIVAN SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. BANCO DE DADOS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO ART. 43, §2º DO CDC. DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza jurídica similar ao cadastro restritivo de crédito, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O art. 43, §2º do Código de Defesa do Consumidor determina que "a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele", sendo direito do consumidor ser comunicado previamente sobre a abertura de cadastro.

A Resolução 4.571/2017 do Banco Central do Brasil estabelece em seu art. 11 que "as instituições originadoras das operações de crédito devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR".

A inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos quando se tratar de dívida prescrita é inviável, conforme posicionamento recente do STJ.

A manutenção de dívida prescrita no SISBACEN/SCR, associada à ausência de notificação prévia, configura ato ilícito passível de reparação por danos morais, uma vez que impede ou dificulta a obtenção de crédito pelo consumidor.

Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como à teoria do desestímulo.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8078984-38.2023.8.05.0001
, em que são partes, como Apelante
NADIVAN SOARES DA SILVA
e, como Apelada,
BANCO DO BRASIL S/A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora